Tribunal: TJDFT
Processo: 0780730-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TAXA DE DECORAÇÃO. DESCONTO SOBRE PERCENTUAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS E BDI. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA E AO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A demandante, ora recorrida, ajuizou ação de repetição do indébito c/c reparação por danos morais. Narrou que adquiriu imóvel da empresa demandada e que, além do preço do empreendimento, o contrato previa o pagamento de uma “taxa de decoração” destinada à aquisição de móveis e utensílios das áreas comuns, no valor de R$ 18.426,97, para cada uma das 84 unidades do residencial, totalizando o valor de R$ R$ 1.547.865,48. Acrescenta que, na reunião de condomínio destinada à conferência dos valores gastos, constatou-se que a taxa não foi utilizada em sua totalidade na aquisição do referido enxoval, tendo a quantia de R$ 140.831,59 (cento e quarenta mil oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) sido empregada com “BDI de Administração”. Aduz que a “BDI de Administração” não estava prevista no contrato entabulado, razão pela qual requereu o ressarcimento em dobro da quantia referente à sua unidade, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.
2. A ré se insurge contra a sentença de parcial procedência do pedido, cujo dispositivo consignou: “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a restituir, na forma simples, a quantia de R$ 1.676,56 (mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigida na forma indicada no parágrafo único do art. 389 do Código Civil a partir do efetivo desembolso (28/02/2025- ID 246565516), e acrescida de juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação; JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais (...).
3. Sustenta a recorrente que a taxa de administração cobrada é devida e representa a remuneração pelos serviços prestados a todos os adquirentes do empreendimento pelo custeio e gerenciamento de todo o processo de planejamento, orçamento, aquisição e instalação do enxoval das áreas comuns.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em examinar se é devida a cobrança de “BDI de Administração” sobre o percentual da “taxa de decoração”.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. O direito do consumidor à informação adequada e clara, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, impõe que o fornecedor apresente de forma prévia e detalhada a especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade do produto ou serviço prestado.
8. No caso concreto, não foi demonstrada a existência de previsão contratual que autorizasse a retenção de percentual sobre o montante arrecadado a título de “taxa de decoração” para cobrir despesas administrativas ou “BDI de Administração”, dispondo tão somente que o valor será destinado à compra do enxoval, decoração das áreas comuns, aquisição de imóveis e equipamentos das áreas comuns e lazer e serviços do empreendimento (ID 79660091).
9. A utilização de percentual do valor arrecadado para fim diverso do previsto em contrato viola o princípio do pacta sunt servanda, e configura desvio da destinação das quantias pagas pelos condôminos, devendo ser ressarcida a cota parte da recorrida.
10. Não configuradas as hipóteses legais à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, confirma-se a condenação à devolução dos valores na forma simples.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).